Tribunal: TJMT
Processo: 1042767-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA – PLEITO DE DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES E CONCOMITANTES - AUSÊNCIA DE DANO À MORAL DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1. Não cabe indenização por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, se já houver uma inscrição legítima anterior, sendo garantido apenas o direito ao cancelamento. Conforme disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042767-47.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYCKON STEPHANNY GARCIA DE CAMPOS - CPF: 042.933.721-30 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA – PLEITO DE DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES E CONCOMITANTES - AUSÊNCIA DE DANO À MORAL DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não cabe indenização por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, se já houver uma inscrição legítima anterior, sendo garantido apenas o direito ao cancelamento. Conforme disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
,
ajuizada por Mayckon Stephanny Garcia de Campos, julgou procedente o pedido, para determinar a baixa definitiva dos apontamentos restritivos e ao pagamento de indenização, por danos morais, ante a inclusão indevida, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto a relação contatual, que ensejou a inclusão das faturas não pagas no cadastro de inadimplentes restou comprovada.

Assevera, outrossim, que não há falar em indenização por danos morais, porquanto a parte autora possuía inscrições preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, defende a redução do valor arbitrado à título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. Id. 234883178.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

Extrai-se dos autos que o Recorrido apresentou a ação declaratória, em face recorrente, em razão de que seu nome estava incluído no cadastro de inadimplentes, contudo, não possui qualquer relação contratual com a empresa apelante.

Em sua contestação, após determinada, pelo juízo singular, a inversão do ônus da prova, a parte Requerida se limitou a argumentar que a inscrição se deu por ausência de pagamento das faturas apresentadas.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

DIANTE DISSO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido desta AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para:

I-

DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a ré promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

II- CONFIRMAR EM DEFINITIVO
a tutela deferida Id no 137311435
.

III- CONDENAR
a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Dessa decisão se a Apelante.

Pois bem.

O cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa requerida.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Nesse passo, como bem apontado na sentença, a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, mesmo porque não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a dívida.

No caso, é incontroversa a ilegalidade da conduta atribuída à parte Apelante, de forma que, nesta seara recursal, a devolução da matéria a ser analisada se restringe ao valor do dano moral arbitrado em sentença.

Inicialmente, anota-se que a inscrição dos dados do consumidor em cadastro de inadimplentes de forma ilegítima causa, indene de dúvidas, o dever de indenizar.

Outrossim, em que pese a recorrente aduza que preexistia inscrição da parte autora no cadastro de inadimplentes, situação que afastaria o dano moral, contata-se, pelo próprio documento anexado pela apelante, id. 234859661, que as referidas anotações foram excluídas em 17/09/2019 e 17/11/2022, portanto, antes do ajuizamento da presente ação.

Assim, concluindo que a cobrança foi ilegítima em razão da ausência de comprovação da legalidade, é forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva do autor, alastrando-se no âmbito social.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.” (RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome do autor, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.” (RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016)

Quanto ao valor arbitrado, o que se contempla no
quantum debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo consumidor, ora Apelado. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a parte Apelada teve seus dados inscritos em cadastro de inadimplente, de forma indevida.

Como se sabe, não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, sendo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores, quais sejam: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além do respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, cabe ao Magistrado dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, ao sentir o impacto da condenação. Ao mesmo tempo, a vítima deve receber uma compensação que seja razoável e proporcional, levando em consideração a extensão do dano sofrido.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

2.
No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 3.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado
.

(N.U 1008468-15.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023). [negritei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A majoração do valor fixado para o dano moral deve respeitar as peculiaridades do caso concreto, a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. (N.U 1000470-20.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações não observadas no caso dos autos, por isso, a majoração do quantum indenizatório é medida que se impõe. (N.U 1005887-19.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023).

No caso, observadas as circunstâncias e, em atenção aos patamares fixados por este Tribunal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais no valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra mais proporcional e razoável frente à situação enfrentada pela Recorrente, não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC, de modo que arbitro a verba sucumbencial em 18% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024